Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021307-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANDRY JORDANA LIMA MACARTHY - CPF: 044.304.820-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante configuram inovação recursal, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
M D MÓVEIS LTDA,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1021307-10.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR QUESTIONADO NESTA LIDE – INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que,
“Em que pese a CDA em execução mencione ICMS-ST, há que se observar que é mero erro material, pois está em cobrança o ICMS Difal”.

Alega que,
“A CDA em execução, colacionada na decisão retro, indica expressamente o fundamento legal da cobrança, indicando a EC 87/2015, assim como o Convênio ICMS 93/2015, que também trata do ICMS Difal”.

Argumenta que
“(...)(1) ou o tributo em execução é ICMS Difal, ou (2) a CDA padece de vícios que insanável, por apontar fundamento legal errôneo, e deve, portanto, ser desconstituída”.

Ao final,
requer sejam os presentes aclaratórios recebidos com efeitos infringentes, sanado-se a contradizão para que seja reconhecido que o tributo em execução é ICMS DIfal, e para que seja provido o recurso interposto, ou para que seja determinada a desconstituição da CDA, eis que carrega vício de fundamentação insanável”.

Em contrarrazões, a parte embargada, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
M D MÓVEIS LTDA,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1021307-10.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Logo, a decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp n.o 928.075/PE, rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado em 04.09.2007, DJ 18.09.2007). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp n.o 40.468/CE, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, julgado em 16.02.2000, DJ 03.04.2000).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra o alegado vício, uma vez que não demonstrada que a cobrança é referente a ICMS Difal, ou invés de ICMS - ST.

E, conforme bem consignou o magistrado de primeiro grau:
(...) embora o excipiente não tenha juntado a cópia integral dos autos, e após análise, concluo que inexiste qualquer CDA equivalente à mesma dos referidos autos, sendo certo que a CDA respectiva desta execução, não se trata de ICMS – DIFAL, logo, não há o que se dizer quanto a duplicidade de cobranças, eis que não fora comprovado nos autos que a cobrança da respectiva CDA anexada em peça inaugural já havia sido declarada inexigível, pois inexiste nos documentos acarretados qualquer documento que comprove a decisão que determinou a suspensão dos mesmos débitos”
.

Não se descuida, ainda, que, conforme entendimento da Súmula 112, do STJ e do REsp n.o 1.156.668/DF, recepcionado como Recurso Repetitivo
(Tema 378),
para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado,
o que não ficou demonstrado nos autos.

Nesse
sentido, o artigo 38, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que:

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
.” (grifo nosso)

Ademais, quanto a necessidade de desconstituir a CDA, por apontar fundamento legal errôneo, que é vício insanável, não se vislumbra a alegada contradição, porquanto o argumento foi aduzido apenas no âmbito dos embargos de declaração, logo, configura inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Outrossim, não há que se falar em erro de fato referente ao não conhecimento de matéria não veiculada em primeira instância. Isso porque, nos termos dos artigos 1.013, § 1.o e 1.014, do Código de Processo Civil, o juízo recursal é de controle, e não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal. Admitir a inovação de tese na seara recursal priva a parte contrária, bem como o magistrado
a quo
, de se manifestarem e impugnarem a matéria traduzida nas razões de recurso.

A propósito, é a jurisprudência deste eg. Tribunal, veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INSURGÊNCIA NOS ACLARATÓRIOS DE TESES TIDAS COMO OMISSAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEIS INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Não deve o Juízo
ad quem
, em sede de embargos de declaração, se pronunciar sobre questão não ventilada anteriormente, pois ensejaria em inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos aclamatórios.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”.

(N.U 1003275-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE VEDADA – INGRESSO DE SERVIDORA PÚBLICA APÓS PUBLICAÇÃO DA LEI -

DISCUSSÃO TRAZIDA SOMENTE NESSA SEARA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.(STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(N.U 1002621-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. A matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, o que é inviável em sede de embargos de declaração
.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados”.

(N.U 0008309-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022) (grifo nosso)

Com base no explanado, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

Ressalta-se, por oportuno, que
os embargos aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 20/09/2017) (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Deixo de majorar os honorários conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024